Tribunal: TJBA
Processo: 8035055-60.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035055-60.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACI DE JESUS SANTOS Advogado(s): LARISSA LEITE SANTANA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. GAP. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos acerca do pedido de diferenças salariais relativas a GAP, alegando a parte embargante a existência de contradição, omissão e erro material na decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vícios formais (contradição, omissão, obscuridade ou erro material) que comprometam sua clareza ou completude. III. Razões de decidir 3. Inexistência de contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão embargado efetivamente considerou os documentos apontados e fundamentou o abatimento de valores com base nas provas dos autos. 4. Alegação de erro material na fixação dos juros de mora não procede, tratando-se de matéria jurídica já apreciada e fundamentada, não sendo cabível rediscussão por meio de embargos. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 6. Prequestionamento genérico não é fundamento suficiente para acolhimento dos aclaratórios, inexistindo vício no julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistindo vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os aclaratórios, ainda que opostos com fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; TJBA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035055-60.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante JURACI DE JESUS SANTOS e como apelada SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR